Tribunal: TJMT
Processo: 1000790-09.2019.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Recurso Inominado no 1000790-09.2019.8.11.0037.
Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.
Recorrentes: Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA e Mapfre Seguros Gerais S/A.
Recorridos: Ana Paula Francisca de Sousa e Luciano Costa de Sousa.
Data do Julgamento: 13/11/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADAS - CONSÓRCIO - MORTE DO CONSORCIADO SEGURADO - QUITAÇÃO DAS PARCELAS PREVISTAS NO CONTRATO - HERDEIROS - DIREITO DE RECEBER O BEM OU O EQUIVALENTE EM DINHEIRO - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, uma vez que, havendo a morte do segurado, a empresa administradora do consórcio responde pela quitação do contrato, pois atuou como intermediadora estipulante do contrato de seguro.
2. Afasto a arguição de falta de interesse de agir, uma vez que os autores pugnam pela entrega do bem objeto do contrato de consórcio ou, o pagamento relativo ao bem. Assim, entendo que o interesse de agir está presente, considerando que se mostrou necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão.
3. Em se tratando de contrato de adesão de consórcio com seguro em grupo, a morte do segurado torna devida a entrega do bem aos herdeiros ou o equivalente em espécie, como determinado na sentença.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000790-09.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRENTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0160-50 (RECORRENTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ANA PAULA FRANCISCA DE SOUSA - CPF: 023.901.791-93 (RECORRIDO), CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - CPF: 646.260.164-72 (ADVOGADO), LUCIANO COSTA DE SOUSA - CPF: 052.153.411-92 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADAS - CONSÓRCIO - MORTE DO CONSORCIADO SEGURADO - QUITAÇÃO DAS PARCELAS PREVISTAS NO CONTRATO - HERDEIROS - DIREITO DE RECEBER O BEM OU O EQUIVALENTE EM DINHEIRO - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, uma vez que, havendo a morte do segurado, a empresa administradora do consórcio responde pela quitação do contrato, pois atuou como intermediadora estipulante do contrato de seguro.

2.

Afasto a arguição de falta de interesse de agir, uma vez que os autores pugnam pela entrega do bem objeto do contrato de consórcio ou, o pagamento relativo ao bem. Assim, entendo que o interesse de agir está presente, considerando que se mostrou necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão.

3.

Em se tratando de contrato de adesão de consórcio com seguro em grupo, a morte do segurado torna devida a entrega do bem aos herdeiros ou o equivalente em espécie, como determinado na sentença.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2020